Tribunal: TJMT
Processo: 1023617-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023617-18.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (EMBARGANTE), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (EMBARGANTE), ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA - CPF: 063.516.411-60 (EMBARGANTE), juizo da vara unica de araputanga (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. G. F. D. S. - CPF: 078.637.041-62 (INTERESSADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (EMBARGADO), ARISTON BATISTA DE SOUZA - CPF: 043.968.261-41 (INTERESSADO), FRANCIELE JESUS SOUZA - CPF: 055.604.421-51 (INTERESSADO), IGOR FERREIRA RODRIGUES - CPF: 101.254.441-92 (INTERESSADO), JESUS ANDRE VIEIRA VITOR - CPF: 062.340.611-09 (INTERESSADO), LUIS FERNANDO GOMES DE LAMAR - CPF: 066.727.891-54 (INTERESSADO), MARCELO HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 019.976.591-07 (INTERESSADO), PRISCILA CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 053.760.201-18 (INTERESSADO), VITOR HUGO SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.503.381-42 (INTERESSADO), HEMERSON GUILHERME SOUZA - CPF: 105.564.331-14 (INTERESSADO), DIOGO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 078.636.781-45 (INTERESSADO), WALISSON WILKER RODRIGUES BORGES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023617-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA

EMBARGADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. NULIDADE PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO E NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO ORAL DOS ARGUMENTOS TÉCNICOS. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PLEITO RELACIONADO À EVENTUAL SUSTENÇÃO ORAL. OMISSÃO QUANTO À ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO DELITO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de investigado preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa. A defesa alegou nulidade por ausência de intimação para sustentação oral e omissão quanto à análise da autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade por ausência de intimação da defesa para sustentação oral na sessão de julgamento; (ii) o acórdão deixou de se manifestar sobre os elementos de autoria e materialidade que justificam a prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir

3.1. O Regimento Interno do TJMT dispensa prévia inclusão em pauta dos
habeas corpus
, sendo responsabilidade da parte acompanhar o trâmite pelo sistema eletrônico.

3.2. A intimação dos advogados ocorreu regularmente no Diário da Justiça Eletrônico, antes da finalização do julgamento no Plenário Virtual.

3.3. Não foi formulado pedido específico de sustentação oral na petição inicial nem no pedido de reconsideração, inexistindo cerceamento de defesa.

3.4. A decisão embargada apresentou fundamentação suficiente, analisando os elementos de autoria e materialidade, sendo os embargos manejados com intuito indevido de rediscussão do mérito.

3.5. Não se verificam vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade que justifiquem o provimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.”

“2. A intimação da defesa para julgamento de
habeas corpus
não é exigível nos termos do Regimento Interno do TJMT, cabendo à parte acompanhar o processo eletronicamente.”

“3. A ausência de pedido específico de sustentação oral afasta alegação de nulidade por cerceamento de defesa.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; RITJMT, art. 92, §11, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.401.544/SP; AgRg no REsp 1.964.595/PE; EDcl na APn 691/DF.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023617-18.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: ERIC BELÉM OLEGÁRIO DA SILVA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido no
Habeas Corpus
n. 1023617-18.2025.8.11.0000, que, à
unanimidade
, denegou a ordem impetrada em favor de ERIC BELEM OLEGARIO DA SILVA, buscando revogar a prisão preventiva decretada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos n. 1000933-19.2024.8.11.0038.

Com fundamento no artigo 619, do Código de Processo Penal, sustenta o embargante a existência de omissões no julgado, consistentes em: (i) ausência de intimação da defesa acerca da data da sessão de julgamento, com prejuízo ao exercício da sustentação oral; (ii) inexistência de manifestação específica sobre os elementos que vinculam o paciente à prática dos delitos narrados na denúncia, seja quanto à identificação pessoal, seja em relação à autoria criminosa [doc. digital n. 3070002869].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1023617-18.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto à nulidade por ausência de intimação dos advogados da data da sessão de julgamento, a solução prescinde de maiores digressões, dada a sua singeleza.

O artigo 92, §11, “a”, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe, de forma inequívoca, que “
independem de prévia inclusão em pauta de julgamento [...] os
habeas corpus
e seus recursos”
.

Assim, compete ao impetrante acompanhar, por meio do sistema eletrônico (PJe), o trâmite e as movimentações processuais pertinentes à ação constitucional impetrada em favor de seu cliente.

Acrescente-se, a título meramente elucidativo, que, embora o pedido de reconsideração tenha sido apreciado na abertura da Sessão ordinária de 5 de agosto de 2025, a intimação dos patronos ocorreu regularmente no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de agosto do mesmo ano, com publicação no dia subsequente, portanto, antes da conclusão do julgamento no Plenário Virtual, finalizado em 8 de agosto de 2025.

Ressalte-se, por derradeiro, que na petição inicial, tampouco no pedido de reconsideração da decisão liminar em
habeas corpus,
não houve qualquer formulação de pedido relativo à prévia ciência do advogado para eventual sustentação oral, o que torna manifestamente improcedente as alegações de cerceamento de defesa.

Com relação aos demais pedidos vertidos nos aclaratórios, trata-se de exemplos claros da distorção que diariamente se repete, exaustivamente, na prática forense, com o manuseio inadequado e incorreto deste remédio processual.

Insiste o embargante em usar o recurso como um mecanismo para
discutir, criticar, questionar o raciocínio jurídico adotado na decisão embargada, finalidade para a qual
eles não se prestam
.

Certa ou errada – pouco importa – a decisão somente será passível de ser atacada na via estreita dos declaratórios se for ambígua, obscura, contraditória ou omissa em seus termos, isto é, dentro de sua própria estrutura lógico-textual.

Este, aliás, é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...]

Sem a demonstração das hipóteses de cabimento, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe, notadamente quando o embargante pretende a rediscussão da questão controvertida para modificar o provimento anterior.”
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.401.544/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024)

“[...] Não há se falar em omissão no acórdão recorrido, uma vez que a Corte a quo efetivamente examinou os argumentos defensivos, concluindo, no entanto, em sentido contrário à tese da defesa. Assim, resolvida a questão com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
- "Não há ofensa aos arts. 315, § 2o, e 619 do CPP, pois o Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" [...]”
(AgRg no REsp n. 1.964.595/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022)

“Consoante entendimento remansoso nesta Corte, ‘o recurso dos embargos de declaração, medida processual de contorno bastante rígidos, tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão (artigo 619 do Código de Processo Penal)", sendo "impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada’. (EDcl na APn 691/DF, Rel. Min. JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe 18/09/2014) [...].”
(AgRg no AREsp 1096754/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

A tese sustentada pela defesa foi debatida –
e refutada
– no acórdão proferido por esta Câmara Criminal, o qual ficou redigido nos seguintes termos:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NOS FATOS CRIMINOSOS. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM, EM TESE, A LIGAÇÃO DO PACIENTE COM OS DELITOS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA EVIDENCIADA. REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva de investigado acusado de integrar organização criminosa (Comando Vermelho), envolvido na prática de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sob a alegação de ausência de fundamentação e inexistência de elementos probatórios mínimos de autoria e materialidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, diante dos elementos colhidos durante a investigação criminal que apontam sua atuação direta na empreitada delitiva
.

III. Razões de decidir

3.1. Depoimentos colhidos durante a fase investigatória indicam, com consistência, a atuação direta do paciente na execução do “salve” que culminou no homicídio da vítima e na posterior ocultação do cadáver
.

3.2. O habeas corpus não se presta à análise aprofundada de provas nem à rediscussão do mérito da ação penal
.

3.3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na gravidade concreta do crime, modo de execução e participação do paciente como integrante da organização criminosa.

3.4. A substituição da prisão por medidas cautelares diversas mostra-se inadequada, diante da periculosidade concreta evidenciada e da necessidade de garantia da ordem pública.

3.5. Condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e tese

4. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, aliados à gravidade concreta da conduta e à vinculação com organização criminosa, justificam a manutenção da prisão preventiva”.

“2. A fundamentação da custódia cautelar baseada em elementos concretos dos autos afasta o alegado constrangimento ilegal.”

“3. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública, diante da gravidade e da reiteração das condutas delitivas”;

“4. A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia preventiva do paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz; STJ, RHC 160.895/PA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz; STJ, AgRg no HC 704.974/MS, rel. Min. Laurita Vaz.”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sanado por meio dos aclaratórios.

Ademais, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que “
o julgador não é obrigado a discorrer sobre todos os argumentos levantados pelas partes, mas sim decidir a contento, nos limites da lide que lhe foi proposta, fundamentando o seu entendimento de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto
” [STJ, AgInt no REsp n. 2.175.939/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025].

P
or mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Com efeito, havendo o nítido propósito de rejulgamento das matérias pelo Tribunal e não se constatando nenhum dos vícios do artigo 619, do Código de Processo Penal,
inviável
o acolhimento dos aclaratórios.

Destaco os seguintes julgados:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ARESTO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. MERA INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REAVALIAÇÃO DAS PROVAS [...] PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS [...] III. Razões de decidir 4. Não foi verificada a existência de qualquer contradição ou omissão no acórdão recorrido. O embargante busca, na realidade, a rediscussão de matéria já analisada e decidida, mediante a reavaliação do acervo probatório em prol do acolhimento da pretensão absolutória formulada em sua defesa, o que extrapola os limites dos embargos de declaração [...] IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão de matéria decidida, salvo quando constatada omissão, contradição ou obscuridade no julgado [...]”
(N.U 0031987-86.2016.8.11.0042, Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024)

“[...] Os Embargos de Declaração não se prestam para rediscussão de matéria já decidida em recurso de Apelação Criminal, impondo-se observar os limites do referido recurso (art. 619, CPP), de forma, que inexistindo a alegada omissão, obscuridade e/ou contradição, impõe-se que seja negado provimento, especialmente, se os embargantes se limitam à alegação de teses já analisadas no apelo e em clara observância ao art. 93, inc. IX da CF [...]”
(N.U 0001871-27.2010.8.11.0004, Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2024)

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(N.U. 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/7/2020)

À vista do exposto, conheço dos embargos e,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025